Tribunal: TJPA
Processo: 0022176-54.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022176-54.2015.8.14.0301

APELANTE: RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: PIERRO PINHEIRO MARTORANO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022176-54.2015.8.14.0301

APELANTE: RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

APELADO: PIERRO PINHEIRO MARTORANO

ADVOGADO: PAULO GALHARDO GOMES; JOSE MURILO MAUES CARVALHO FILHO; ISABELA RIBEIRO CARVALHO E VINICIUS SILVA ARAUJO GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DECORRENTE DE DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR AFASTADA. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CABÍVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No presente caso, o autor firmou distrato contratual com a construtora, tendo sido pactuada a restituição dos valores conforme consta nos documentos de id n. 1580789 - pág . 2/3. Contudo, restou incontroverso que a construtora não cumpriu com o pagamento devido, sendo pertinente a legitimidade da parte autora para requerer o pagamento avençado. Ponto analisado de forma sucinta, não acarreta nulidade da sentença.

II - Com relação a condenação em danos morais, verifica-se que a análise desta reparação deve ser averiguada em cada caso concreto. No caso em tela, pertinente a condenação em danos morais, tendo sido o autor frustrado com relação ao andamento da obra do empreendimento, a qual não se deu no tempo previsto, o que motivou o pedido de distrato por parte do consumidor e ainda se deparou com o não pagamento dos valores pactuados na rescisão firmada com a construtora, pelo que deve ser mantida a condenação em danos morais.

III - Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022176-54.2015.8.14.0301

APELANTE: RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

APELADO: PIERRO PINHEIRO MARTORANO

ADVOGADO: PAULO GALHARDO GOMES; JOSE MURILO MAUES CARVALHO FILHO; ISABELA RIBEIRO CARVALHO E VINICIUS SILVA ARAUJO GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA E RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de sentença do juízo da 13ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da ação restituição de quantias pagas e indenização por danos morais.

Alegou o autor que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com as rés, contudo, ao verificar que as obras do empreendimento não estavam evoluindo, resolveu rescindir o contrato, abrindo mão de 20% do que havia pago e ainda aceitou o recebimento da quantia devida em 15 parcelas. No entanto, a construtora não realizou o pagamento devido, tendo realizado o pagamento apenas da primeira parcela, pelo que requer a restituição dos valores devidos pela rescisão contratual no montante de R$ 65.562,06 (sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e seis centavos), acrescido de juros e atualização monetária, bem como indenização por danos morais.

Apresentou emenda à inicial, informando que houve o pagamento pela ré da parcelar corresponde a R$ 3.555,65 (três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

Despacho de citação e determinação de inversão do ônus da prova.

Houve contestação , afirmando as empresas requeridas 1) ilegitimidade da empresa MARKO engenharia e comércio imobiliário Ltda . 2) Mencionou a falta de interesse de agir da autora, em decorrência de ter sido extinto o vínculo contratual, 3) afirmou não existirem elementos necessários para se imputar a reparação moral, em razão de ter sido ofendida a honra do autor ou sido submetido a dor profunda. 4) disse que caberia o pagamento de comissão de corretagem , de modo que a retenção deste valor foi legítimo, não havendo que falar em repetição de indébito. 5) disse que está passando por crise financeira e não teve condições de pagar o entabulado com o autor. Pediu pela improcedência da ação.

Decisão que deferiu o pedido liminar , determinando o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Houve decisão colegiada, em sede de agravo de instrumento, afastando a incidência de astreintes.

Sobreveio sentença, tendo o julgador concedido o pedido autoral, determinando que as construtoras , de forma solidária, restituíssem os valores despendidos pelo autos , com correção monetária pelo IGP-M desde a mora (setembro 2014), condenou ainda ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária. E ainda condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 10% sobre a condenação.

Inconformadas, interpuseram recurso de apelação, alegando que a sentença não analisou os pontos preliminares, devendo a decisão ser anulada por inobservância do art. 489 do CPC. Mencionou ser incabível a condenação em danos morais , uma vez que o descumprimento contratual não leva a aplicação de danos morais, requerendo o seu afastamento.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022176-54.2015.8.14.0301

APELANTE: RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

APELADO: PIERRO PINHEIRO MARTORANO

ADVOGADO: PAULO GALHARDO GOMES; JOSE MURILO MAUES CARVALHO FILHO; ISABELA RIBEIRO CARVALHO E VINICIUS SILVA ARAUJO GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA E RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de sentença do juízo da 13ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da ação restituição de quantias pagas e indenização por danos morais.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença de piso, alegando, em síntese, a nulidade da sentença, em razão de não ter ocorrido a análise da alegação concernentes à falta de interesse de agir da autora. Mencionou ainda que não caberia a condenação em danos morais, em decorrência de descumprimento contratual, requerendo o afastamento da indenização por danos morais.

No presente caso, o autor firmou distrato contratual com a construtora, tendo sido pactuada a restituição dos valores conforme consta nos documentos de id n. 1580789 - pág . 2/3. Contudo, restou incontroverso que a construtora não cumpriu com o pagamento devido, sendo pertinente a legitimidade da autora para requerer o pagamento avençado, não havendo que se falar falta de interesse de agir. Ademais, a menção suscita da sentença sobre este aspecto não comporta a sua nulidade.

Com relação a condenação em danos morais, verifica-se que a análise desta reparação deve ser averiguada em cada caso concreto, não sendo oportuno considerar que todos os casos de descumprimento contratual afastam de pronto a indenização por danos morais.

Neste aspecto, deve-se considerar que a rescisão contratual foi motivada pelo atraso demasiado na realização da obra, a qual, inclusive, até a presente data não há notícia de sua finalização e respectiva entrega das unidades imobiliárias, sendo que o empreendimento, à princípio, tinha como previsão de entrega a data de dezembro de 2016, contando com acréscimo de mais 180 dias, conforme consta no id n. 1580796 - Pág. 1.

Então, o consumidor além de ter sido frustrado com relação ao andamento da obra do empreendimento, tendo firmado contrato de promessa de compra e venda em 2012 e verificado que a obra mal havia inicial no ano de 2014, também deixou de receber a quantia pactuada com relação a devolução dos valores pagos, mediante o que ficou estabelecido na rescisão do referido contrato. Ou seja, mais uma vez a construtora deixou de cumprir com as suas obrigações.

Dessa forma, resta configurado o dano moral, considerando que os reiterados descumprimentos contratuais praticado pelas construtoras, extrapolam o mero aborrecimento, sendo pertinente a indenização pelo abalo moral, nos termos do art. 5°, inciso V da CF e art. 6º, VI do CDC.

Nesse sentido , vejamos:

Promessa de compra e venda imobiliária. Distrato a pedido do adquirente, cujos termos não foram cumpridos pelo incorporador. Interesse processual configurado. Legitimidade passiva: a relação existente entre as partes é de consumo, razão pela qual haverá responsabilização de todos que participam da relação de consumo. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de rescisão contratual, com indenização das perdas e danos, as quais incluem a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, inclusive o correspondente à comissão de corretagem, além de lucros cessantes, pela privação do uso do imóvel, devidos até a data do distrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Dano moral: consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso e o inadimplemento do distrato pelas rés causou dano moral aos adquirentes, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00 - valor pedido na inicial. Juros de mora: contados a partir da citação - CCB 405.

(TJ-DF 07018037520188070001 DF 0701803-75.2018.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 05/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRAS. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. PRAZO PREVISTO NO ART. 18, V, DA LEI Nº 6.766/1979, NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. ATRASO NA ENTREGA DAS obras de INFRAESTRUTURA BÁSICAS DO LOTEAMENTO, OCASIONANDO A AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELA RÉ. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. LOTE NÃO EDIFICADO, E SEM BENFEITORIAS INTRODUZIDAS. INEXISTÊNCIA e impossibilidade DE FRUIÇÃO DO BEM PELA AUTORA. danos morais. C
ASO CONCRETO QUE TRANSCENDE O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ABORRECIMENTO, COMUNS DO COTIDIANO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, QUE BEM ATENDE AO DESIDERATO DE COMPENSAR O ABALO MORAL SOFRIDO PELA AUTORA.
PRECEDENTES DA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0021120-37.2017.8.16.0017 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS HENRIQUE LICHESKI KLEIN - J. 21.06.2021)

(TJ-PR - APL: 00211203720178160017 Apucarana 0021120-37.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 21/06/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021)

Com relação ao
quantum
indenizatório, o recorrente não requereu a minoração, mas apenas o afastamento da condenação em danos morais, o que conforme já analisado, deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023